Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONSERTO DE VEÍCULO. DEFEITO DO SERVIÇO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. GASTOS COM PINTURA NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
2. Na hipótese, o autor afirmou que contratou os serviços da recorrente para corrigir instabilidade no veículo, mas, após a conclusão dos serviços, o problema persistiu. A ordem de serviço emitida pela ré (ID 68212706) mostra que foi realizado o serviço de troca do rolamento, da luva e da cruzeta do cardan, por R$ 3.000,00.
3. As peças e serviços relacionados na fatura da outra oficina (ID 68212821), de 19/6/2024, são compatíveis com os danos não resolvidos pela ré, já que incluem: solda de cardan, mão de obra de cardan leve, troca do rolamento, retirar e instalar cardan.
4. Portanto, diante da imprestabilidade dos serviços prestados pela oficina ré, é devida a restituição do preço pago (R$ 3.000,00).
5. Indevida, todavia, a restituição de R$ 700,00, supostamente pagos a título de adiantamento da pintura do veículo. Para demonstrar o gasto, o autor juntou comprovante de transferência via pix, em 5/6/2024, para Natasha da Conceição Barbosa (ID 68212820, pág. 8). Assim, nada nos autos sugere o nexo de causalidade entre a transferência e os serviços prestados pela ré.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido no sentido de reduzir a condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas ou honorários advocatícios.